Tribunal: TJES
Processo: 5007741-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ARNALDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007741-68.2023.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ARNALDO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que é beneficiário do INSS, e que compareceu à loja da requerida para realizar um empréstimo. Relata que, sem a sua solicitação ou autorização, a requerida realizou contrato de empréstimo na modalidade RMC, depositando R$2.374,96 em sua conta bancária. Informa que o contrato encontra-se ativo, com desconto no valor de R$83,00 em 84 parcelas.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais
, consubstanciado as regras e princípios do CDC, anulo o contrato,
declaro a inexigibilidade do débito decorrente do Contrato de Cartão nº 50335065 e determino que a ré faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor; condenar a ré a restituir ao autor os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, no valor de R$ 1.243,85 referente às parcelas descontadas nos períodos junho/2022 a setembro/2023, corrigido monetariamente a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; condenar a ré a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignado, a ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia técnica e a falta de interesse de agir. No mérito, defende que a parte recorrida contratou de forma livre o cartão consignado por meio eletrônico, sendo lícito e regular. Além da assinatura eletrônica, é possível perceber a captura da biometria facial. Ainda, alega que o autor recebeu o valor da contratação. Por fim, sustenta a impossibilidade de restituição do valor, a incidência da Súmula 362 do STJ, o direito à inclusão do autor no cadastro de inadimplentes e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões não merecem prosperar.

A parte Recorrente alega preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

Ainda, argui a Recorrente a preliminar de pretensão resistida,
na qual rejeito, de pronto.
O esvaziamento ou mesmo a busca primária da via administrativa não se mostra, em tese, requisito preponderante/essencial para o exercício do direito de ação, sendo a pretensão resistida formada com conflito de interesses entre as partes, se instaurando e se confirmando com a relação processual.

No mérito, no
decorrer da instrução probatória, verifico que a instituição financeira, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrido intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Ainda, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, até mesmo pela
hipervulnerabilidade da parte autora na presente relação de consumo.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, a contrário do que aduz o Recorrente, embora o Recorrido tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, conforme exposto no recurso inominado apresentado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo consumidor, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pelo Recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografía); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, coaduno com o entendimento da r. Sentença.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“A toda evidência, o autor desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, sendo conduzida a acreditar que estaria realizando um empréstimo consignado, de modo a submetê-la a uma dívida perpétua.

Ademais, trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista. Vários fatores podem ser mencionados nessa perspectiva investigatória. Destaca-se o princípio da informação, ou seja, não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e nem mesmo o tempo de duração dos descontos. Como tal, atingiu o patrimônio ideal do requerente, destacando-se os descontos no seu benefício previdenciário, que se prolonga por meses.

Nesta senda, tenho que este tipo de contrato viabilizado pelo cartão de crédito-RMC não se compatibiliza com as normas do CDC. No caso, os descontos vem se protraindo desde junho de 2022, no valor de R$83,00
.
O consumidor torna-se um escravo desses descontos, de forma infinita. Só há uma possibilidade de cessar os descontos: com a morte ou com o advento do juízo final, para quem acredite no apocalipse. É bem verdade que tais afirmativas transcendem o mundo físico. Contudo, o caso merece uma análise no campo metafísico.

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do cartão de crédito está maculada de vício de vontade, sustentando o pleito de restituição, ao autor, dos descontos na sua folha de pagamento.
”

Assim, a restituição dos valores cobrados indevidamente é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, no que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros e correção monetária, acerca dos danos morais, entendo que o juízo singular aplicou o entendimento correto.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)